Tribunal: TJDFT
Processo: 0016911-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. RENOVAÇÃO DE REGISTRO DA ARMA INDEFERIDO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 91, do CP, a perda de bens em favor da União é um dos efeitos da condenação.

2. Se não houve condenação, considerando que o réu foi absolvido sumariamente em relação a duas armas apreendidas com o registro vencido, não cabe determinar a perda dos referidos artefatos.

3. Nos termos da Lei no 10.826/2013, do Decreto no 9.845/2019 e na Instrução Normativa no 201-DG/DPF, de 9/7/2021, quando o proprietário não obtiver a renovação do CRAF, é possível a transferência para terceiro que cumpra os requisitos legais para a posse do armamento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.